Tribunal: TJSP
Processo: 1029843-18.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Doenças preexistentes à contratação do seguro (diabetes, cardiopatia e hipertensão arterial). que atingem boa parte da população e, quando tratadas, permitem uma vida normal à pessoa. Ausência de exames médicos pela seguradora quando da contratação do seguro. Segurado que faleceu

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Doenças preexistentes à contratação do seguro (diabetes, cardiopatia e hipertensão arterial). que atingem boa parte da população e, quando tratadas, permitem uma vida normal à pessoa. Ausência de exames médicos pela seguradora quando da contratação do seguro. Segurado que faleceu também por distúrbio eletrolítico, insuficiência renal aguda, infecção por covid-19 e pneumonia bacteriana.

Recurso desprovido.